Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725898-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE ISMAEL DOS SANTOS AGRAVADO: MARCIO MALTA DA SILVA, JOSE ALBERTO DE FRANCA JUNIOR, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edione Ismael dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com rescisão de contrato e perdas e danos n. 0703279-61.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (id 131665446 dos autos originários). Edione Ismael dos Santos noticia que propôs a ação originária em virtude do descumprimento dos contratos de permuta assinados pelas partes, que tinha como ônus a entrega dos apartamentos n. 101, 102, 103, 104, 201 e a loja do térreo n. 1 no prazo de doze (12) meses, admitida a prorrogação por mais cento e oitenta (180) dias, além das obrigações acessórias, correspondentes a todas as despesas de água, luz e com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Narra que cedeu o lote onde residia para que fosse construído o prédio no local e, em troca, receberia as unidades supramencionadas. Relata que o acordo não foi cumprido e as unidades não foram entregues, o que lhe causou prejuízos. Acrescenta que firmou contrato de aluguel com Márcio Malta da Silva, José Alberto de Franca Junior, Clystenis Vieira de Franca durante a duração da obra, em que estes arcariam com os valores, mas os aluguéis não foram adimplidos, o que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição de crédito. Observa a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato, segundo a qual o abandono da obra por um período superior a trinta (30) dias conferia a si o direito de ser imitida de imediato na posse de toda a edificação, com a contratação de novo incorporador para a conclusão. Transcreve julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em favor de sua tese. Destaca que Márcio Malta Da Silva, José Alberto De Franca Junior, Clystenis Vieira De Franca não cumpriram com as preparações primordiais para o início da obra, como a elaboração do projeto arquitetônico e urbanístico da obra para a concessão do alvará de construção, o que retardou a entrega das unidades. Defende que houve o abandono da obra por mais de trinta (30) dias, o que enseja a resolução contratual e a concessão da imissão liminar da posse. Informa que recebeu ligações a respeito de uma possível invasão da obra por usuários de drogas e que se dirigiu até a Vigésima Nona (29a) Delegacia de Polícia do Riacho Fundo I para registrar a ocorrência n. 631/2022-0 em 25.2.2022 e, no mesmo dia, seis (6) pessoas foram presas devido à invasão. Alega que Márcio Malta Da Silva, José Alberto De Franca Junior, Clystenis Vieira De Franca não só abandonaram a obra, como também não apresentaram o projeto e o alvará no prazo. Sustenta que dos contratos assinados com Clystenis Vieira De Franca, José Alberto De Franca Junior e terceira pessoa, sobreveio obrigação de pagar dívidas pendentes por inadimplemento e aluguéis no montante de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), do qual foi adimplido apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Salienta que Clystenis Vieira De Franca e José Alberto De Franca Junior restaram inadimplentes em R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) a título de perdas e danos, que remonta à quantia atualizada de R$ 5.938,38 (cinco mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). Argumenta que é credora de aluguéis no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) até a entrega das primeiras unidades, o que não ocorreu até a presente data, responsabilidade atribuída a José Alberto De Franca Junior e Márcio Malta Da Silva, bem como do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais por cada unidade não entregue no prazo estipulado. Explica que as unidades n. 103 e 104 deveriam ter sido entregues no prazo de cento e vinte (120) dias contados da assinatura do contrato e o inadimplemento se deu a partir de 4.1.2021. Acrescenta que as unidades n. 101, 102, 201 e a loja térreo n. 1 deveriam ter sido entregues no prazo de dezoito (18) meses, já contados o prazo legal de cento e oitenta (180) dias, de modo que surge a obrigação de indenizar por cada unidade a partir de março de 2022. Discorre que a conduta de Clystenis Vieira De Franca e José Alberto De Franca Junior em não pagar os aluguéis e permitir que seu nome fosse protestado em cartório enseja a reparação dos danos morais sofridos, em razão de ter ficado impossibilitada de ter crédito aos sessenta e cinco (65) anos e com uma aposentadoria de apenas um salário-mínimo. Afirma a existência do perigo de dano, uma vez que podem existir mais invasões ao local por terceiros com a demora da concessão da liminar. Informa que notificou extrajudicialmente Márcio Malta Da Silva, José Alberto De Franca Junior, Clystenis Vieira De Franca a respeito da dívida, mas estes permaneceram inertes. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal com a imediata reintegração na posse do imóvel. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 131665446). Esta Relatoria determinou a intimação de Edione Ismael dos Santos a fim de que se manifestasse acerca da supressão de instância quanto aos pedidos de indenização por perdas e danos e de reparação por danos morais (id 37957665). Edione Ismael dos Santos apresentou manifestação (id 38125825). É o breve relato. Decido. A agravante requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja cumprida a cláusula contratual, com sua imediata imissão na posse de todo a edificação, bem como a indenização por perdas e danos e a reparação por danos morais. A decisão interlocutória agravada, no entanto, decidiu tão somente a tutela provisória requerida e nada dispôs quanto aos pedidos de indenização por perdas e danos e de reparação por danos morais. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite, portanto, é a decisão agravada. Os pedidos de indenização por perdas e danos e de reparação por danos morais não foram efetivamente apreciados e decididos em primeira instância, de modo que não pode ser conhecido nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ressalte-se que não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão. Não conheço do presente recurso quanto aos pedidos de indenização por perdas e danos e de reparação por danos morais. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para cumprimento da cláusula contratual. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão interlocutória ora agravada que indeferiu o requerimento liminar por entender ausentes os requisitos de sua concessão e ser necessária a dilação probatória. Confira-se o teor da decisão em comento (id 131665446 dos autos originários): Não se trata de demanda possessória propriamente dita, tendo em vista que a situação não se enquadra como possível ocorrência esbulho ou turbação, mas de pedido de cumprimento de cláusula contratual. Por essa razão, não incide o disposto nos artigos 554 e seguintes do CPC. A demanda deve seguir o rito comum. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora, pois, tratando-se de processo no início da fase de conhecimento, não estão preenchidos os requisitos para a análise de eventual descumprimento contratual. Ressalto que a própria inicial informa um possível embargo da obra pela administração pública, o que afasta a alegação de abandono da obra. Assim, ausentes o requisito da probabilidade do direito, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às partes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Ausentes, assim, ambos os requisitos do art. 300, caput, do CPC. INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. A agravante alega, em síntese, descumprimento contratual quanto ao projeto arquitetônico e urbanístico da obra, ao alvará de construção e à entrega das unidades no prazo ajustado, bem como o abandono da obra, o que lhe daria o direito de rescindir o contrato e ser emitida na posse de toda a edificação nos termos da cláusula V.2 do instrumento. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca dos fatos alegados, em especial do abandono da obra. O descumprimento contratual quanto ao projeto arquitetônico e urbanístico da obra, ao alvará de construção, à entrega das unidades no prazo, bem como ao abandono da obra consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURAS DE ÁGUA. VALORES ALEGADAMENTE EXCESSIVOS COM AUMENTO INJUSTIFICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegação do agravante-autor de que recebeu contas de água com valores que não refletem o consumo real. Requer, em sede de tutela de urgência, que a CAESB seja compelida a se abster de efetuar quaisquer atos tendentes à cobrança dos referidos débitos. 3. Os elementos de prova coligidos não se mostram suficientemente idôneos para a tutela de urgência reclamada. Mostra-se necessária dilação probatória, a qual deve ser realizada com aprofundamento da instrução, com o objetivo de melhor apurar se a hipótese cuida de efetivo consumo elevado ou se existe vazamento no imóvel e, neste caso, deve ser identificado se o ônus decorrente deve ser atribuído à CAESB ou ao recorrente. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1329682, 07501498920208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 24.3.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 16.4.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 16.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator